Tribunal: TJBA
Processo: 8000197-48.2023.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000197-48.2023.8.05.0048 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DALVA DE ALMEIDA LIMA Advogado(s): GILSONEI MOREIRA DE LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PROVA DO PROVEITO ECONÔMICO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto por consumidora, idosa e analfabeta, em face de sentença que julgou improcedente sua Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória. A Apelante alega a nulidade de um contrato de empréstimo consignado por fraude, sustentando jamais ter solicitado o mútuo ou recebido os valores. A instituição financeira Apelada defende a regularidade da operação, comprovada por contrato e transferência bancária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em aferir a validade de contrato de empréstimo consignado, diante da alegação de fraude por consumidora analfabeta, em face da prova documental de que o valor do mútuo foi creditado em sua conta corrente e por ela utilizado. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação de serviços é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do STJ. A instituição financeira detém o ônus de provar a regularidade da contratação e a inexistência de defeito no serviço, nos termos do art. 373, II, do CPC. O Apelado cumpre seu ônus probatório ao apresentar extrato bancário que demonstra o crédito do valor do empréstimo na conta de titularidade da consumidora. A prova dos autos revela, ainda, o saque de montante substancial no dia subsequente ao crédito, o que caracteriza o inequívoco proveito econômico pela Apelante. A conduta de receber e utilizar o numerário para, posteriormente, negar a validade do negócio jurídico, configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium). O princípio da boa-fé objetiva veda o comportamento contraditório e impede que a alegação de vulnerabilidade seja utilizada para chancelar o enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000197-48.2023.8.05.0048, em que figuram como Apelante DALVA DE ALMEIDA LIMA e como Apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.